Tribunal: TJDFT
Processo: 0700471-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700471-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: CLINAR CLINICA DE PNEUMOLOGIA E DOENCAS DO SONO LTDA, LUCINEIA FERREIRA DA COSTA SILVA, RONALDO GOMES DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., contra decisão proferida na ação de execução de título extrajudicial no 0037530-78.2014.8.07.0001, movido em desfavor de CLINAR CLINICA DE PNEUMOLOGIA E DOENÇAS DO SONO LTDA, LUCINEIA FERREIRA DA COSTA SILVA e RONALDO GOMES DE ALMEIDA. A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora de ativos financeiro dos agravados via SISBAJUD (ID 219068497): “Indefiro a reiteração da pesquisa SisbaJud, pois não demonstrada qualquer modificação da situação financeira da parte executada desde a última pesquisa realizada ou sem que de qualquer modo a parte autora tenha justificado a possibilidade de êxito da medida. Neste sentido, colaciono julgados do egrégio STJ: “2. É entendimento das Turmas que compõe a Primeira Seção desta Corte Superior de que é cabível a renovação de pedido de penhora eletrônica desde que observado o princípio da razoabilidade e presentes indícios que apontem modificação da situação econômica da parte executada. Precedentes: AgInt no REsp. 1.479.999/PR, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 28.6.2018; REsp. 1.653.002/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 24.4.2017” (AgInt no AREsp n. 1.024.444/BA, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 29/4/2019, DJe de 10/5/2019.) “1. O eg. Tribunal de Justiça indeferiu o pedido da agravante, sob o fundamento, entre outros, de que não ‘(...) se vislumbra a razoabilidade da realização de nova diligência pelo sistema BACENJUD, porquanto, tendo sido infrutífera a última pesquisa realizada no mencionado sistema - juntamente com todas as outras diligências realizadas com auxílio do Juízo -, não foi carreada ao instrumento qualquer demonstração acerca de eventual modificação na situação econômica da Executada’. A pretensão de modificar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, consoante preconiza a Súmula 7/STJ. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens do executado depende de motivação do exequente, devendo-se observar, também, o princípio da razoabilidade.” (AgInt no REsp n. 1.807.798/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 11/9/2019.) “2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente. 3. Na hipótese, contudo, o acórdão recorrido consignou: ‘Extrai-se dos autos que o COREN/RN move ação de execução fiscal contra Johanara Cipriano do Nascimento, na qual o último pedido de consulta ao sistema BACENJUD foi realizado em 25/09/2017. Em razão do lapso temporal transcorrido, superior a um ano, o exequente, ora agravante, acredita que a situação financeira do devedor possa ter sido alterada, o que justifica o pedido de nova consulta. Conquanto a utilização da penhora via BACENJUD atenda com presteza à finalidade de satisfação do crédito do on-line exequente, por representar um meio célere e eficaz de penhora, propiciando que a constrição recaia sobre dinheiro - o primeiro na ordem de preferência dos bens a serem penhorados - entende-se que tal medida não pode ser realizada por diversas e sucessivas vezes. O entendimento deste Órgão Julgador é o de que só é possível requestar nova solicitação do sistema BACENJUD se o exequente lograr êxito em demonstrar ao menos indícios de modificação econômica do executado. O mero decurso do tempo não é suficiente para justificar nova tentativa de penhora on-line. A ausência da demonstração da modificação da situação econômica do executado faz presumir que a nova tentativa de constrição não terá sucesso. Ademais, não pode ser determinada consulta sobre eventual saldo hipotético em contas do ad eternum devedor. Precedente: (...) Assim, diante da inexistência de fato novo que indique a modificação da situação econômica do executado, não há como deferir o pedido de nova tentativa penhora via BACENJUD on-line’ (fls. 49-50, e-STJ). 4. O Tribunal a quo, com base nos elementos de convicção dos autos, entendeu que a renovação da medida não traria utilidade prática, porquanto não ficou comprovada a mudança na situação patrimonial da parte executada”. (AgInt no REsp n. 1.909.060/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 5/4/2021.) À Secretaria: 1. Publique-se. Intime-se. 2. Retornem os autos à suspensão determinada na decisão de ID 183195112 (10/01/2024).” Em seu agravo de instrumento, o agravante pede, por antecipação da tutela recursal e no mérito, seja autorizada a pesquisa SISBAJUD. Argumenta ter ocorrido em 2022 a última pesquisa de bens pelo sistema SISBAJUD, ou seja, há mais de 2 anos, situação factível de possibilidade de alteração patrimonial pelo decurso do tempo, conforme jurisprudência do TJDFT. Segundo o agravante, a urgência na concessão da medida reside no fato de os executados estarem inadimplentes há anos, usufruindo dos valores creditados, tendo obtido sucesso em se esvair de suas obrigações legais e contratuais, pois o processo tramita desde 2014 e ainda não se conseguiu penhorar bens capazes de solver o débito (ID 67725726). É o relatório. Decido. Em atenção ao art. 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o recurso no tribunal e distribuído imediatamente, o relator poderá decidi-lo monocraticamente nas hipóteses do art. 932, incisos IV a V, do CPC. Na hipótese dos autos, o recurso versa sobre a possibilidade de penhora de valores constantes na conta bancária das partes agravadas. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido no qual as partes devem receber tratamento processual respeitando-se o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira a preservar a sua dignidade. Em busca de bens do devedor é plausível consulta ao Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD, inclusive utilizando-se as novas funcionalidades permitidas pelo referido sistema. A realização da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros do devedor, exige a análise do caso concreto, porquanto o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências infrutíferas. Novas consultas serão plausíveis quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. No caso, trata-se de ação de execução de título extrajudicial proposta em 7/10/2014, referente a escritura pública de confissão de dívida no valor de R$ 155.050,72 (ID 31308951, p. 1/4 - origem), com risco de perecimento do direito em razão da prescrição intercorrente. De acordo com os autos, a última pesquisa SISBAJUD realizada foi determinada em 30 de maio de 2022, por decisão deferindo a antecipação de tutela no agravo de instrumento no 0716913-78.2022.8.07.0000, pelo relator Des. Sandoval Oliveira, desta 2a Turma Cível. Dentro dessa ótica, sendo necessária a localização dos bens do executado, admissível a consulta ao sistema SISBAJUD. Em situação similar, esta Corte adotou o mesmo posicionamento: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. INFOJUD, SISBAJUD E RENAJUD. NECESSIDADE DE SATISFAÇÃO DO CREDOR. DECURSO DE LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL DESDE A ÚLTIMA CONSULTA. REITERAÇÃO DA PESQUISA. POSSIBILIDADE. 1. Apesar de as pesquisas aos sistemas Infojud, Renajud e Sisbajud serem realizadas apenas em caráter extraordinário, não se pode perder de vista a finalidade primeira do processo de execução, qual seja, a satisfação do credor, a teor do art. 797, do CPC. 2. É cabível a renovação de consultas aos sistemas Infojud, Renajud e Sisbajud caso tenha decorrido lapso temporal razoável desde as últimas tentativas, em atenção aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional. 3. Agravo de instrumento provido.” (0737522-14.2024.8.07.0000, Relator(a): Jansen Fialho De Almeida, 4a Turma Cível, DJe: 09/01/2025). – g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUTOS ARQUIVADOS. DESARQUIVAMENTO. PESQUISA. SISBAJUD. TRANSCURSO DE LAPSO DE TEMPO RAZOÁVEL SUPERIOR A UM ANO. RECURSO PROVIDO. 1. Apresente hipótese consiste em examinar a possibilidade de desarquivamento dos autos do processo, que ora se encontra com o curso suspenso, em razão do insucesso na satisfação de crédito, para que seja determinada a efetivação de pesquisa por meio do Infojud, Renajud e Sisbajud. 2. A penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, por meio do sistema Sisbajud, está prevista no art. 854 do CPC. 2.1. A quantidade de requerimentos de pesquisas por meio de sistemas como o Sisbajud e Renajud não é limitada pela legislação de regência. 2.2. Essa espécie de postulação deve ser examinada de acordo com o princípio da razoabilidade, devendo ser considerado razoável o transcurso do período de 1 (um) ano para a reiteração do requerimento da diligência. 2.3. O lapso de tempo de 1 (um) ano corresponde ao prazo dilatório que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente, período em que não pode ser vislumbrada a ocorrência de prejuízos ao credor, pois a exigibilidade da pretensão à satisfação do crédito permanece incólume. 3. No caso em exame houve o transcurso de prazo razoável, superior a 1 (um) ano, desde a última pesquisa, o que justifica a possibilidade de reiteração da diligência. 3.1. O desarquivamento dos autos pode ser admitido para que seja efetuada a referida pesquisa, pois a diligência em questão pode auxiliar a credora a encontrar bens passíveis de penhora e possibilitar a retomada do curso regular do processo de origem. 4. Recurso conhecido e provido.” (0742341-91.2024.8.07.0000, Relator(a): Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJe: 19/12/2024) - g.n. Cumpre ressaltar, ainda, a intenção da parte pela redução do prazo de tramitação do feito com essa medida e, também, aumentar a efetividade das decisões judiciais. Assim, a busca por ativos financeiros prestigia o princípio da menor onerosidade ao devedor, sem deixar de lembrar o interesse do credor na execução. Nos termos dos art. 1.011, inciso I, e art. 932, inciso V, do Código de Processo Civil, DOU PROVIMENTO ao recurso para determinar ao juízo de origem a realização da penhora de ativos, em sendo porventura encontrados, por meio da ferramenta SISBAJUD em nome dos executados. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de janeiro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator